Tribunal: TJDFT
Processo: 0741520-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741520-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: PAULO QUINTILIANO DA SILVA RECORRIDO: SERGIO GOMES DE ANDRADE DESPACHO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por PAULO QUINTILIANO DA SILVA (querelante), contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília (Id. 56121413 – pp. 1/6), que rejeitou a queixa-crime ofertada em face de SÉRGIO GOMES DE ANDRADE, por entender faltar justa causa para o exercício da ação penal. Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça, nem juntou ao feito o comprovante de recolhimento das custas de seu recurso. Dessa forma, intime-se a parte recorrente para que no prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos autos comprovante de pagamento hábil a aferir a regularidade do preparo, relativo ao presente processo, contemporâneo à data de interposição do recurso, nos termos do artigo 806, do Código de Processo Penal, sob pena de não conhecimento do recurso. Ademais, baixem-se os autos a origem para que seja certificado em que data a decisão recorrida foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico, bem como em que data o recorrente foi intimado. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de março de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora